Tribunal: TJPA
Processo: 0002939-02.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002939-02.2019.8.14.0040

APELANTE: JOAO SILVA COSTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE PRATICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
JOÃO SILVA COSTA NETO
contra sentença da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou, por
três crimes de roubo (art. 157, caput, c/c art. 70, CP)
, à pena de
4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
12 dias-multa
. O pedido recursal restringe-se ao
afastamento da Súmula 231/STJ
, para permitir a
redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir
se a atenuante da confissão permite reduzir a pena aquém do mínimo legal
, afastando-se a incidência da
Súmula 231 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base é fixada no mínimo legal e, nessa circunstância, a incidência de atenuante não autoriza a redução da reprimenda para patamar inferior ao piso previsto em lei, conforme estabelece a
Súmula 231 do STJ
.

4.

O entendimento consolidado pelo
STF (RE 597270 QO-RG/RS)
afirma que circunstâncias atenuantes genéricas não permitem a fixação da pena abaixo do mínimo legal, salvo quando houver causa especial de diminuição, o que não ocorre no caso concreto.

5.

A jurisprudência do
STJ (AgRg no HC n. 1.009.204/SP)
reafirma a impossibilidade de superação da Súmula 231/STJ, mesmo diante da atenuante da confissão, quando a pena-base já está no mínimo legal.

6.

A orientação é igualmente aplicada pelo
TJPA (Ap. Crim. nº 0801922-61.2023.8.14.0005)
, segundo a qual a confissão espontânea não viabiliza redução da pena aquém do mínimo legal.

7.

A sentença observou integralmente a jurisprudência consolidada, reconhecendo a atenuante, mas deixando de aplicá-la em razão do óbice sumular, de modo que a dosimetria mostra-se correta e não comporta modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada no piso normativo, em observância à Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, caput, e 70.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 597270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009;

·

STJ, AgRg no HC n. 1.009.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025;

·

TJPA, Ap. Crim. nº 0801922-61.2023.8.14.0005, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 02.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
JOÃO SILVA COSTA NETO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, caput, c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro, por três vezes, à pena total de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos. (ID 27588770)

Em suas
razões
, a defesa do recorrente pugna, tão somente, pelo afastamento da súmula 231 do STJ, em decorrência da aplicação da atenuante da confissão. (ID 27588776).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
improvimento
do recurso (ID 27588781).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
28791083
).

É o relatório.

À revisão
. Inclua-se na pauta de julgamentos por vídeoconferência.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 27588725),
litteris
:

Consta nos autos do inquérito policial, iniciado por Flagrante, que no dia 11/04/2019, por volta das 16h00min, a polícia militar foi acionada por duas mulheres vítimas de um crime de roubo ocorrido, no estabelecimento comercial denominado "SALÃO GLAMOUR", na Av. Araguaia, n.º 80, Bairro do Rio Verde, em Parauapebas.

Depreende-se dos autos, que ANDRÉIA FERREIRA DA PAZ e POLIANA DA COSTA SILVA informaram aos policiais que se encontravam no referido salão juntamente com a cliente MAIARA MEDEIROS DE SOUSA, quando o Increpado JOÃO SILVA COSTA NETO chegou até o local em uma motocicleta BIZ, de cor preta. Placa NSK 3996 e subtraiu três aparelhos celulares, de propriedade das três ofendidas.

Após ser informada do ocorrido, a guarnição se dirigiu juntamente com as ofendidas até a Rua 30, no Bairro Tropical II, n.o 426 onde foi localizada a motocicleta utilizada durante o assalto cometido pelo Imputado.

Ao adentrarem na residência, onde se encontrava a moto estacionada em frente, foi localizado o Increpado juntamente com a companheira deste. Sendo prontamente confirmado pelo Indigitado a autoria do roubo, contudo este alegou ter vendido os aparelhos celulares para duas pessoas diferentes.

No aparelho celular do Denunciado foi localizada a fotografia do indivíduo receptador do aparelho celular de uma das vítimas, sendo encontrado um aparelho celular LGK9, de cor rosa e um aparelho celular, marca SAMSUNG J5, de cor branca.

Além disto, foi verificado que a motocicleta utilizada no roubo dos aparelhos celulares seria de propriedade da companheira de JOÃO.

A companheira do Acusado, a Sra. GEUZIENE APARECIDA GOMES MARQUES prestou depoimento e relatou para a autoridade policial, que no dia 10 de maio deste ano, JOÃO pediu para que esta pegasse um aparelho celular nas cores branco com rosa, de Marca Samsung que se encontrava em cima do guarda-roupas da residência do casal, dizendo na ocasião, que se tratava de um celular de um amigo e que levaria este no "BAR CASA DE PALHA", situado no Bairro Tropical. GEUZINE alegou que JOÃO entregou o referido aparelho celular no retorno do Bairro Tropical.

A Sra. POLIANA asseverou que se encontrava no seu local de trabalho, juntamente com a sua colega ANDREIA e a cliente do salão, MAIARA MEDEIROS DE SOUSA, quando de inopino, o estabelecimento comercial foi Invadido pelo Increpado, que simulando estar armado com uma arma de fogo, rendeu as três ofendidas e subtraiu os aparelhos celulares SAMSUNG MI J1, de cor prata, o aparelho celular de marca SAMSUNG J7 PRIME, de cor branco com rosa e o aparelho celular SAMSUNG J7 PRIME, de cor branco, das respectivas vítimas e após isto empreendeu fuga na motocicleta Honda Biz, de Cor Branca e Placa NKS 3996.

Ocorre que as vítimas POLIANA e ANDREIA conseguiram anotar a placa da motocicleta do assaltante e com isto, comunicaram a PM, que efetuou a diligências, onde oportunamente localizaram o veículo e o Increpado, no Bairro Tropical II.

O Increpado foi interrogado e confessou prontamente a autoria do / assalto, alegando que já responde por crime de Maria da Penha e ainda, por assalto V na cidade de Açailândia, no Maranhão. Asseverando, ainda, que vendeu o aparelho/ celular J7 de cor branco, para JHON ERICK SANTOS REIS, o outro J7 para um Indivíduo desconhecido e o outro não recordava.

São os fatos.

01. DA DOSIMETRIA. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão com o consequente afastamento da súmula 231/STJ, o que assevero não assistir razão.

A respeito, os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante:

2ª Fase – No caso, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea perante a autoridade policial, a qual serviu de embasamento para a condenação do réu. No entanto, deixo de aplicar tal circunstância, em razão da inteligência da súmula Nº 231 do STJ, que veda a aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Pois bem, percebe-se que a pena-base foi estipulada no mínimo legal do delito em apreço, e na fase intermediária da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão, contudo, observou a impossibilidade de diminuição da pena aquém do mínimo, face à incidência da Súmula 231 do STJ.

Nesse diapasão, válido destacar que o verbete sumular n. 231 do STJ, preceitua que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, premissa reafirmada na jurisprudência das Cortes Superiores em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei)

(STF, RE 597270 QO-RG / RS,
REPERCUSSÃO GERAL
NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Sobre o tema, no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REPORTADOS OS ASPECTOS QUALITATIVOS DAS MAJORANTES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016 , DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015 DJe 19/11/2015; e HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014. 3. A pena-base do paciente foi exasperada na fração de 1/6, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade, sendo que essa vetorial circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado; e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente e os corréus haverem premeditado a prática delitiva, pois foram até o local com o intuito de roubar veículo e cargas específicas (e-STJ, fl. 45). Essa circunstância demonstra, sem sombra de dúvidas, a maior gravidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessa vetorial. Precedentes.
4. Em relação à redução da pena intermediária para patamar aquém do piso legal, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.
6. Na terceira etapa, não verifico ilegalidade a ser sanada na aplicação do incremento operado, pois foram declinadas motivações idôneas para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, haja vista o modus operandi da conduta delitiva - roubo cometido em concurso de cinco indivíduos, com emprego de arma de fogo, e no qual a vítima foi subjugada e obrigada a dirigir o caminhão por quilômetros, após o que ainda teve que caminhar até uma estrada deserta para ser libertado, evento que constituiu um lapso temporal juridicamente relevante (e-STJ, fl. 35); acrescente-se, ainda, que foi disparado um tiro próximo ao pé do ofendido (e-STJ, fl. 30), o que denotou uma periculosidade acentuada da conduta ante o maior poder intimidativo da ação e o acentuado risco à integridade física da vítima. 7. Nesses termos, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.009.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Em nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3.
A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, mesmo no caso de confissão espontânea.
4.
A jurisprudência recente do STJ confirma a aplicação restritiva da Súmula 231, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes, salvo eventual revisão expressa da súmula pelo próprio tribunal.
5.
Não há argumentos ou circunstâncias no caso concreto que justifiquem o afastamento da Súmula 231/STJ ou a redução da pena-base aquém do mínimo previsto em lei.(...).

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801922-61.2023.8.14.0005 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024) (grifos nossos)

Em que pese o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, a redução da pena abaixo do mínimo legal não encontra amparo.

No caso em apreço,

consigno que a decisão hostilizada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, por ter fixado a pena-base no mínimo legal do delito praticado, sem, contudo, reduzir a reprimenda aquém do mínimo, na segunda fase do cálculo dosimétrico, mesmo diante do reconhecimento e aplicação da atenuante, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ.

Portanto, por estar adequada e justa, não merece reparos a dosimetria aplicada ao apelante.

02. DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025